Tribunal: TJES
Processo: 5003181-22.2023.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5003181-22.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA
SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1.
A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo previstos nos artigos 976, inciso I e II, e 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2
.
Afigura-se manifestamente inadmissível o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão
ad quem
, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária. Precedentes do e. TJES.

3
.
IRDR não admitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não admitir o IRDR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 10/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):- Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado por Josias Gomes da Silva (id 4646495) visando, em síntese, a necessidade de uniformizar “à jurisprudência do Tribunal referente a questões de direito verificadas nos cumprimentos individuais da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.808.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS), cujo dispositivo dispõe:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento.

Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC. (...)”.

Afirma a existência de 35 (trinta e cinco) processos individuais de cumprimento de sentença e liquidação por arbitramento, referentes ao provimento transitado em julgado no bojo da ação coletiva n.º 0003675-03.2000.808.0024, nos quais percebeu-se a existência de controvérsias e decisões conflitantes relativas à “
(i) obrigação do Banestes pagar os valores descontados das contas dos beneficiários do Título Executivo Judicial, sob o espeque crédito rotativo; (ii) ausência de provas pelos demandados do alegado pagamento de parte do valor do crédito pelo Estado do Espirito Santo e (iii) incidência da isenção de custas prevista no art. 6º, §4º da Lei Estadual n 9.974/2013
”.

Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível (id 4947769) opinando pela inadmissibilidade do presente incidente.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento da admissibilidade do incidente.

Expeça-se ofício ao NUGEP (Núcleo de Gerenciamento de Precedente) informando acerca da existência deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Vitória (ES), 18 de julho de 2023.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Excelentíssimo Senhor Presidente; Excelentíssimo Senhor Relator; Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem esta egrégia Corte; digníssimo representante do Ministério Público; demais partes; serventuários e advogados.

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas versa em sua origem sobre uma demanda corriqueira em nosso Estado, uma demanda que é certamente do conhecimento de vossas Excelências e que se refere à controvérsia instaurada em relação ao chamado crédito rotativo.

Em sua origem a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do estado do Espírito Santo ajuizou uma ação coletiva dos idos dos anos 2000 para discutir essa política que foi instaurada pelo estado do Espírito Santo, no final da década de 90, em razão dos atrasos de pagamentos de salários dos servidores públicos estaduais.

Naquela oportunidade o Estado, em razão de grave crise financeira, lançou mão dessa política em conjunto com BANESTES a fim de possibilitar uma linha de crédito aqueles servidores, para que pudessem a partir dessa linha de crédito, fazer frente a seus gastos mensais, dada a impossibilidade do Estado de solver o salário de seus servidores.

Essa ação coletiva foi julgada procedente, em apertada síntese, condenando o estado do Espírito Santo a ressarcir aqueles servidores dos encargos, juros, encargos contratuais, incidentes nesses empréstimos, nessas linhas de crédito que foram tomadas por esses servidores.

O que há agora depois de transitado em julgado essa demanda coletiva, são ações de cumprimento individuais desses servidores que buscam a execução daqueles montantes a que o Estado foi condenado, Estado BANESTES.

O que suscita o requerente neste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é que nessas execuções individuais, nesses cumprimentos de sentenças individuais, haveria divergência quanto à extensão, interpretação do comando sentencial que, portanto, autorizaria lançar mão desse Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Como estamos aqui apenas na fase de admissibilidade desse Incidente, a tese que o Estado sustenta, respeitosamente, é pela impossibilidade de aceitação de processamento desse Incidente, por um motivo bastante simples. Em suma, porque inexiste processo pendente que autorize o processamento desse Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

O artigo 978 do Código de Processo Civil, parágrafo único, aduz de forma bastante clara que:
o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o
processo
de competência originária de onde se originou o incidente.
Se o órgão incumbido de julgar o Incidente, julgará também o recurso ou a ação originária, de onde se origina o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, naturalmente há de haver uma demanda pendente sobre a qual deve versar o julgamento definitivo desta Corte.

O enunciado 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis vai nessa mesma linha ao dizer que:
a instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente do respectivo tribunal
. No jargão processual civil é o que se fala que deve haver um processo hospedeiro, ou seja, um processo ainda vivo dentro do qual se decidirá o Incidente, se fixará a tese relativa aquele mesmo processo.

Esta egrégia Corte em mais de uma oportunidade lançou mão sobre essa questão e sobre ela decidir. Cito, exemplificadamente, o IRDR Nº 0023053-79/2021, Relator Desembargador Fernando Bravin e o Agravo Interno Nº 0000480-62/2015 de relatoria do Desembargador Raimundo. Desse último precedente ressalto o ponto 2 da ementa que diz o seguinte, item 2.1:
constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outras, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do Tribunal, pendentes de julgamento. Revela-se, portanto, incabível quando formulado após apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal.

No caso específico é evidente a inexistência de processo pendente, portanto, desse requisito objetivo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, porque a causa originária, o cumprimento de sentença, ainda é processado em Primeiro Grau, por óbvio, uma vez que ainda não se ultimou, não houve o julgamento, processamento das impugnações que foram feitas.

O recurso que foi interposto desse cumprimento individual de sentença já foi julgado por esta Corte antes mesmo da apresentação do requerimento perante este egrégio Tribunal de instauração de IRDR.

Objetivamente não há causa pendente que dê sustentáculo a esse Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, razão pela qual, respeitosamente, pede o estado do Espírito Santo sua inadmissão. São essas as ponderações, agradeço pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores, trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado por Josias Gomes da Silva (id 4646495) visando, em síntese, a necessidade de uniformizar “à jurisprudência do Tribunal referente a questões de direito verificadas nos cumprimentos individuais da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.808.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS), cujo dispositivo dispõe:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento.

Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC. (...)”.

O Suscitante afirma a existência de 35 (trinta e cinco) processos individuais de cumprimento de sentença e liquidação por arbitramento, referentes ao provimento transitado em julgado no bojo da ação coletiva n.º 0003675-03.2000.808.0024, nos quais percebeu-se a existência de controvérsias e decisões conflitantes relativas à “
(i) obrigação do Banestes pagar os valores descontados das contas dos beneficiários do Título Executivo Judicial, sob o espeque crédito rotativo; (ii) ausência de provas pelos demandados do alegado pagamento de parte do valor do crédito pelo Estado do Espirito Santo e (iii) incidência da isenção de custas prevista no art. 6º, §4º da Lei Estadual n 9.974/2013
”.

O instrumento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) objetiva auxiliar o Poder Judiciário a lidar com inúmeras demandas que abrangem a mesma questão jurídica no âmbito das ações individuais.

O Código de Processo Civil (CPC) estabelece no artigo 976 os pressupostos necessários para a admissibilidade do IRDR, quais sejam:

Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Além dos pressupostos descritos acima, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) é, antes de mais nada, um incidente, o qual deriva de um processo originário, já em trâmite, ficando a ele vinculado.

Isso é o que se depreende do parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Acerca do tema, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária).

Instaurado o incidente, transfere-se a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos. (...). (Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Editora JusPodivm, 13ª edição, 2016, página 625).

Do dispositivo legal e da doutrina acima transcritos extrai-se que o Órgão Colegiado, além de julgar o incidente, fixando tese jurídica com vistas a unificar o tratamento dado à questão de direito, deverá também julgar o recurso, a remessa necessária, ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Isto é, o órgão julgará o incidente e, no mesmo ato, julgará o processo de origem.

Nesse sentido, confira-se os enunciados n.º 342 e n.º 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a saber:

Enunciado 342.
(art. 976). O incidente de resolução de demandas repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária.

Enunciado 344.
(art. 976). A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Com efeito, o processo de origem (recurso, remessa ou ação de competência originária) deve estar pendente de julgamento no respectivo tribunal.

Como ressaltado pela ilustre Procuradora de Justiça Cível (id 4947769):

Pela moldura normativa dada ao IRDR pelo Código de Processo Civil, verifica-se que o processo originário, do qual deriva o incidente, deve tramitar no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional. Mas, mais do que tramitar no tribunal, deve o feito originário estar pendente de julgamento.

[...]

A pendência de julgamento do processo originário quando da instauração do incidente é, portanto, condição que viabiliza o julgamento do próprio incidente, cujo não atendimento enseja a inadmissibilidade do IRDR.

Este egrégio Tribunal Pleno, aliás, já teve a oportunidade de concluir neste mesmo sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO. 1.
Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho
indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
. 3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES; IRDR 0023053-79.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/06/2022; DJES 01/07/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR. DO DESCABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA, NO CASO. REJEITADA. MÉRITO. IRDR MANEJADO A DESTEMPO. DESCABIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 2. Mérito. 2.1.
Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento
. (art. 978, parágrafo único, do CPC/2015) 2.2.
Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal
. Precedentes. 2.3.
No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado
. 2.4.
Na situação posta, foi exatamente o que ocorreu, pois o pedido de instauração do incidente fora formulado em 25/10/2019, após o julgamento da apelação voluntária em remessa necessária, ocorrido em 14/05/2019, logo, o irdr é, de fato, absolutamente descabido, devendo a decisão atacada, por isso, ser mantida incólume
. 3. Conclusão. 3.1. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido. (TJES; AgInt 0000480-62.2015.8.08.0063; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/08/2021; DJES 15/09/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO . REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. I.
A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
. II.
Afigura-se manifestamente descabido, bem como, extemporâneo, o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária, cujo requisito não se verifica presente na hipótese em apreço, cuja situação impõe óbice intransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno
. III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0019223-76.2019.8.08.0000, 100190025823, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020).

Na hipótese em análise, o presente incidente (IRDR) foi instaurado enquanto o processo de origem ainda tramita em 1º grau de jurisdição e quando o recurso de agravo de instrumento nele interposto já havia sido julgado. O processo de origem e o recurso de agravo de instrumento, portanto, não estão pendentes de julgamento perante este e. Tribunal (TJES) – id 4947769.

Assim, seja porque o Suscitante não demonstrou a existência de causa, nem tampouco a existência de remessa ou recurso pendente de julgamento nesta Corte (ação de competência originária, remessa ou recurso), o caso é de não admissão do IRDR.

DO EXPOSTO
, não admito o presente IRDR.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Desembargador Annibal em primeiro lugar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 24/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista para melhor compreensão da matéria deduzida no presente “incidente de resolução de demandas repetitivas” e, após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu.

Consoante bem delineado pelo eminente Relator em seu judicioso voto, o “incidente de resolução de demanda repetitiva” tem natureza de incidente processual vinculado a recurso, remessa necessária ou causa de competência originária pendente de julgamento no respectivo Tribunal.

No caso, o presente incidente foi instaurado em 02.04.2023, quando o mérito do recurso de agravo de instrumento nº 5000354-09.2021.8.08.0000 já havia sido apreciado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, pendentes apenas o julgamento de embargos de declaração, circunstância bastante para atrair o juízo de inadmissibilidade do “incidente de resolução de demandas repetitivas”.

Neste sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno, deste Egrégio Sodalício, no exercício do juízo negativo de inadmissibilidade do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 5007422-73.2022.8.08.0000 (em 11.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora (Substituta) Ana Cláudia Rodrigues de Faria.

Ante o exposto, não admito o presente “incidente de resolução de demandas repetitivas”, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

CARLOS SIMÕES FONSECA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e

JAIME FERREIRA ABREU.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVAS
N.º
5003181-22.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JOSIAS GOMES DA SILVA

V O T O

Eminentes Desembargadores, trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado por Josias Gomes da Silva (id 4646495) visando, em síntese, a necessidade de uniformizar “à jurisprudência do Tribunal referente a questões de direito verificadas nos cumprimentos individuais da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.808.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACS), cujo dispositivo dispõe:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento.

Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC. (...)”.

O Suscitante afirma a existência de 35 (trinta e cinco) processos individuais de cumprimento de sentença e liquidação por arbitramento, referentes ao provimento transitado em julgado no bojo da ação coletiva n.º 0003675-03.2000.808.0024, nos quais percebeu-se a existência de controvérsias e decisões conflitantes relativas à “
(i) obrigação do Banestes pagar os valores descontados das contas dos beneficiários do Título Executivo Judicial, sob o espeque crédito rotativo; (ii) ausência de provas pelos demandados do alegado pagamento de parte do valor do crédito pelo Estado do Espirito Santo e (iii) incidência da isenção de custas prevista no art. 6º, §4º da Lei Estadual n 9.974/2013
”.

O instrumento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) objetiva auxiliar o Poder Judiciário a lidar com inúmeras demandas que abrangem a mesma questão jurídica no âmbito das ações individuais.

O Código de Processo Civil (CPC) estabelece no artigo 976 os pressupostos necessários para a admissibilidade do IRDR, quais sejam:

Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Além dos pressupostos descritos acima, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) é, antes de mais nada, um incidente, o qual deriva de um processo originário, já em trâmite, ficando a ele vinculado.

Isso é o que se depreende do parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Acerca do tema, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária).

Instaurado o incidente, transfere-se a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos. (...). (Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Editora JusPodivm, 13ª edição, 2016, página 625).

Do dispositivo legal e da doutrina acima transcritos extrai-se que o Órgão Colegiado, além de julgar o incidente, fixando tese jurídica com vistas a unificar o tratamento dado à questão de direito, deverá também julgar o recurso, a remessa necessária, ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Isto é, o órgão julgará o incidente e, no mesmo ato, julgará o processo de origem.

Nesse sentido, confira-se os enunciados n.º 342 e n.º 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a saber:

Enunciado 342.
(art. 976). O incidente de resolução de demandas repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária.

Enunciado 344.
(art. 976). A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Com efeito, o processo de origem (recurso, remessa ou ação de competência originária) deve estar pendente de julgamento no respectivo tribunal.

Como ressaltado pela ilustre Procuradora de Justiça Cível (id 4947769):

Pela moldura normativa dada ao IRDR pelo Código de Processo Civil, verifica-se que o processo originário, do qual deriva o incidente, deve tramitar no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional. Mas, mais do que tramitar no tribunal, deve o feito originário estar pendente de julgamento.

[...]

A pendência de julgamento do processo originário quando da instauração do incidente é, portanto, condição que viabiliza o julgamento do próprio incidente, cujo não atendimento enseja a inadmissibilidade do IRDR.

Este egrégio Tribunal Pleno, aliás, já teve a oportunidade de concluir neste mesmo sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO. INSTAURAÇÃO POR OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR NÃO ADMITIDO. 1.
Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
. 2. Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho
indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada
. 3. Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES; IRDR 0023053-79.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/06/2022; DJES 01/07/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR. DO DESCABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA, NO CASO. REJEITADA. MÉRITO. IRDR MANEJADO A DESTEMPO. DESCABIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 2. Mérito. 2.1.
Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento
. (art. 978, parágrafo único, do CPC/2015) 2.2.
Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal
. Precedentes. 2.3.
No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado
. 2.4.
Na situação posta, foi exatamente o que ocorreu, pois o pedido de instauração do incidente fora formulado em 25/10/2019, após o julgamento da apelação voluntária em remessa necessária, ocorrido em 14/05/2019, logo, o irdr é, de fato, absolutamente descabido, devendo a decisão atacada, por isso, ser mantida incólume
. 3. Conclusão. 3.1. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido. (TJES; AgInt 0000480-62.2015.8.08.0063; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31/08/2021; DJES 15/09/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO . REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. I.
A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
. II.
Afigura-se manifestamente descabido, bem como, extemporâneo, o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária, cujo requisito não se verifica presente na hipótese em apreço, cuja situação impõe óbice intransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno
. III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0019223-76.2019.8.08.0000, 100190025823, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020).

Na hipótese em análise, o presente incidente (IRDR) foi instaurado enquanto o processo de origem ainda tramita em 1º grau de jurisdição e quando o recurso de agravo de instrumento nele interposto já havia sido julgado. O processo de origem e o recurso de agravo de instrumento, portanto, não estão pendentes de julgamento perante este e. Tribunal (TJES) – id 4947769.

Assim, seja porque o Suscitante não demonstrou a existência de causa, nem tampouco a existência de remessa ou recurso pendente de julgamento nesta Corte (ação de competência originária, remessa ou recurso), o caso é de não admissão do IRDR.

DO EXPOSTO
, não admito o presente IRDR.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de não admitir o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Acompanho o e. Relator, para INADMITIR o IRDR.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NÃO ADMITIR O INCIDENTE.

Acompanho o eminente Relator.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 5003181-22.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. (SUBST.) JAIME FERREIRA ABREU

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista para melhor compreensão da matéria deduzida no presente “incidente de resolução de demandas repetitivas” e, após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu.

Consoante bem delineado pelo eminente Relator em seu judicioso voto, o “incidente de resolução de demanda repetitiva” tem natureza de incidente processual vinculado a recurso, remessa necessária ou causa de competência originária pendente de julgamento no respectivo Tribunal.

No caso, o presente incidente foi instaurado em 02.04.2023, quando o mérito do recurso de agravo de instrumento nº 5000354-09.2021.8.08.0000, interposto pelo ora Suscitante, já havia sido apreciado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, pendente de julgamento apenas o recurso de embargos de declaração, circunstância bastante para atrair o juízo de inadmissibilidade do “incidente de resolução de demandas repetitivas”.

Neste sentido é o entendimento firmado neste Tribunal Pleno, por ocasião do exercício de juízo negativo de inadmissibilidade do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 5007422-73.2022.8.08.0000 (em 11.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora (Substituta) Ana Cláudia Rodrigues de Faria.

Ante o exposto, não admito o presente “incidente de resolução de demandas repetitivas”, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu.

É como me manifesto.